Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DO FLAGRANTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal quanto a pedido que trata de matéria não debatida nos autos e, portanto, não analisada na sentença.
2. O flagrante preparado ocorre quando o agente é induzido a praticar o crime, não havendo vontade livre e espontânea do infrator. 2.1. Não há flagrante preparado quando a atividade policial não provocou, nem induziu o cometimento do crime, estando o autor em flagrância pela conduta preexistente de “adquirir” a substância entorpecente, antes da atuação dos policiais.
3. Correta a análise negativa da culpabilidade, uma vez que a premeditação e o planejamento do delito evidenciaram não apenas o dolo do agente para transportar a droga, como, também, o seu intento de burlar a fiscalização e lograr êxito em sua empreitada criminosa, elementos que demonstram maior reprovabilidade da conduta e justificam o aumento da pena.
4. Correta a análise negativa das circunstâncias do crime, com base no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, pois, foram apreendidos 452,34g de skunk, sendo a quantidade expressiva e de alto grau de nocividade.
5. É incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando as circunstâncias e as conversas telefônicas evidenciam que o fato criminoso não foi episódio isolado na vida do réu, por consequência, não se trata de traficante eventual.
6. Embora o réu seja tecnicamente primário e a pena fixada seja inferior a oito anos de reclusão, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
7. Preliminar de nulidade do flagrante rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.